Tribunal: TJPA
Processo: 0072610-38.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0072610-38.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, II DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS E DE OUVIR DIZER QUE NÃO SE PRESTAM A SUSTENTAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DO CRIME, NÃO TENDO O ÓRGÃO MINISTERIAL CUMPRIDO COM SEU MISTER E COLACIONADO AOS AUTOS QUALQUER PROVA CAPAZ DE SUBSIDIAR A DENÚNCIA.
DECRETO CONDENATÓRIO QUE NÃO COMPORTA DÚVIDA, DE QUALQUER NATUREZA, E A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA. NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA. MORMENTE POR TER O MINISTÉRIO PÚBLICO DESISTIDO DA OITIVA DA ÚNICA TESTEMUNHA OCULAR, QUE FOI OUVIDA SOMENTE NA FASE INQUISITORIAL, DEVENDO AS PROVAS ALI PRODUZIDAS SEREM CORROBORADAS NA FASE JUDICIAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
QUE DEVE SER APLICADO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 16403756, em 17 de outubro de 2015, por volta das 02h30min, a vítima de nome Ederson Gonçalves Costa, foi encontrada morta na Travessa Guerra Passos, perímetro compreendido entre as ruas Américo Santos e Silva Rosado, apresentando lesões causadas por arma branca.

Conforme os autos, a vítima trabalhava como mototaxista e estava na Trav. Lomas Valentinas, entre Av. Almirante Barroso e Rômulo Maiorana, quando foi abordada por um cliente para que fizesse uma corrida, sendo horas mais tarde encontrada morta com 05 ferimentos provocados por arma branca – faca.

Que durante as investigações foram colhidos depoimentos que apontaram o ora apelado, conhecido como Glenda Áquila, como um dos agressores da vítima, sendo aquele que lhe desferiu um golpe no pescoço, fugindo em seguida na posse da motocicleta em companhia de terceiro não identificado.

Após investigações, foi o ora apelado identificado e levado à delegacia para prestar esclarecimentos, oportunidade em que negou qualquer participação no delito, porém, afirmou o representante do órgão ministerial em sua denúncia, há nos autos depoimentos testemunhal que afirma ter visto quando o ora apelado subiu na garupa da motocicleta da vítima, afirmando se tratar de um travesti, com cabelos louros, compridos, provavelmente uma peruca, e que dentre as fotografias que lhe foram apresentadas, reconheceu o ora apelado como tal pessoa.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 157, § 3º, do Código Penal.

Em ID 16403757, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação, ID 16403759.

Em ID 16403775, Laudo Necroscópico.

Em ID 16403780, Memoriais e, em ID 16403784, memoriais do assistente da acusação.

Em ID 16403810, Alegações finais.

Em Sentença, ID 16403820, foi julgada improcedente a denúncia, sendo o apelado absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por entender o magistrado ausência de provas aptas a uma condenação.

Mídia da audiência acostada em ID 16403831/68.

Em ID 16403880, em razões recursais, alegando haver nos autos provas suficientes de autoria e materialidade, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja condenado o apelado pela prática do crime de estelionato, nos termos do art. 157, § 3º, do CPB.

Em ID 16403892, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o apelado total improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16732665, se manifestou pelo
Conhecimento
e i
m
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, do CPB.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço,
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de latrocínio, nos termos do art. 157, § 3º, II, do CPB, cuja redação assim determina,
verbis
:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 3º Se da violência resulta

(...)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

O crime pelo qual o apelado foi denunciado, chamado latrocínio, é uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada estando capitulado como crime contra o patrimônio;
derivado do crime de roubo - crime-fim, em que o homicídio é o crime-meio, ou seja, o agente mata para roubar ou ocultar o roubo, ou mesmo o facilitar.

De acordo com a denúncia, o ora apelado, após solicitar uma corrida a um mototaxista,

Ederson Gonçalves Costa, vítima, o teria esfaqueado e fugido com sua motocicleta, fato este que, efetivamente, não restou provado nos autos.

Da
análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, não se denota a comprovação da denúncia, não tendo o Ministério Público cumprido com seu
múnus
de provar o que alegado contra o ora apelado, razão pela qual me manifesto pela total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação.

As testemunhas ouvidas em Juízo prestaram depoimentos vagos, por vezes contraditórios, e nada relataram acerca do crime, veja-se:

CLÉCIO GONÇALVES COSTA, irmão da vítima
:

“... que, por volta de 2h da manhã, sua irmã bateu na porta de seu quarto e lhe disse que seu irmão EDERSON havia sido assassinado; que a vítima trabalhava como mototaxista e um cliente dele ligou para o celular de EDERSON para solicitar o serviço dele quando um policial atendeu a ligação e disse que EDERSON estava morto; que o cliente então foi até o local informado pelo policial e mandou que sua esposa fosse até a residência de EDERSON informar sobre o ocorrido; que foi até o local e confirmou o fato; que a moto da vítima foi levada e recuperada no dia seguinte; que nunca soube que o seu irmão tenha sofrido qualquer tipo de ameaça, tendo conhecimento apenas de intrigas entre ele e uma ex-namorada...”

Note-se que do excerto acima colacionado nada restou esclarecido acerca do crime, mesmo porque, como a própria testemunha esclareceu, não presenciou os fatos, sendo informado do ocorrido por sua irmã.

A testemunha TEREZA DO SOCORRO LIMA DA SILVA, que também não presenciou o crime, relatou:

“...que a vítima, a qual conhecia como “Dinho”, em determinada ocasião, lhe disse que teve um relacionamento com GILMARA a qual engravidou, teve uma menina e afirmou que era filha de EDERSON. Disse ter conhecimento de que a casa de GILMARA era frequentada por vários outros meninos, tendo a vítima lhe relatado que o réu também frequentava a casa de GILMARA; afirmou já ter visto o réu na casa de GILMARA; que EDERSON (“DINHO”) lhe disse que foi ameaçado pelo réu de agressão física caso ele aparecesse na casa de GILMARA, pois afirmava que a criança não era filha de EDERSON e que este lhe relatou que chegou a ser agredido com um empurrão pelo réu quando estava na casa de GILMARA; que EDERSON (“DINHO”) esteve na sua casa chorando e estava machucado, tendo afirmado que foi ameaçado de morte pelo réu,

e que esses fatos ocorreram meses antes da morte da vítima...”

Tem-se, do excerto acima colacionado, que a testemunha prestou depoimentos sobre fatos outros, e não sobre o crime propriamente dito, pois não o presenciou, sendo seu relato em parte desmentido pelo depoimento prestado pela testemunha Gilmara, ex-companheira da vítima, veja-se:

“...que não conhece o réu; que quando os fatos ocorreram já estava separada da vítima há algum tempo, mas ainda se falavam; que o relacionamento terminou porque EDERSON era muito ciumento, mas que ele continuava frequentando a casa dela e a ajudava; que falou a EDERSON que ele não era o pai da filha dela, mas, mesmo assim, ele quis registrar a criança, pois durante toda a gravidez eles estavam juntos.; que o pai de sua filha é CAIO, que ele é homossexual e que CAIO e EDERSON (“DINHO”) brigaram...”

Observa-se, portanto, que o testemunho de Gilmara vai de encontro àquele prestado pela testemunha Tereza do Socorro, afirmando, ao contrário do que afirmado por esta, não que também é homossexual, de onde se denota, como bem observado pelo magistrado singular, forte contradição entre os depoimentos.

A testemunha WILDEBERG BEZERRA LOPES, ouvida na condição de informante por ser amigo da vítima relatou em juízo que:

“... era amigo da vítima e que no dia do fato estava no ponto onde EDERSON trabalhava quando chegou uma mulher loira, magra, na banca de revista localizada na Trav. Lomas Valentina com a Av. Almirante Barroso; que ela chamou pela vítima, que estava sentada ao seu lado; que EDERSON foi atender a mulher e a levou, sendo que, no dia seguinte veio a saber que ele havia sido morto; que naquele momento
a vítima levou apenas uma pessoa
... que apareceu esta mulher loira, bem magra e alta que chamou por EDERSON e ele a levou; que desconfiou que a mulher se tratava de um travesti e chegou a comentar com “DINHO” e disse para ele ter cuidado...”

Do fragmento do depoimento ao norte colacionado, tem-se que a testemunha presenciou a vítima sair do ponto levando uma pessoa, que desconfiou ser um travesti, loura, alta e magra, porém, não afirmou se tratar tal pessoa do ora apelado, tampouco presenciou o crime, não possuindo seu relato o caráter de certeza necessário a uma condenação.

O então réu, ora apelado, ouvido em Juízo negou a autoria do crime, imputando a culpa deste a terceiros que não soube identificar, afirmando ainda não ter relatado o ocorrido por medo, pois fora ameaçado, versão esta contestada pelo Ministério Público, que afirma que a testemunha ocular Anderson Campos de Souza perante a autoridade policial afirmou ter presenciado o crime e viu quando o ora apelado, a quem reconheceu como sendo Glenda Áquila, o praticou em companhia de um terceiro, afirmando ter visto quando o apelado desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima enquanto esta ainda estava na moto, e que após mais alguns golpes levantou a moto e fugiu sentado na garupa.

Portanto, efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação, mormente quando os depoimentos colhidos na fase judicial se mostram contraditórios e o réu nega os fatos, tendo o parquet desistido da oitiva da única testemunha ocular do crime.

Há que se ressaltar que a testemunha ocular referida pelo Ministério Público só relatou o que sabia perante a autoridade policial, não sendo ouvida em Juízo para ratificar seu depoimento, não tendo o órgão acusatório cumprido com seu
mister
de provar o que alegou e trazer aos autos uma possível testemunha ocular dos fatos, da qual desistiu, restando a denúncia carente de qualquer lastro probatório.

Assim, a despeito das alegações ministeriais, de que o apelado praticou o crime que lhe está sendo imputado, o conjunto probatório não consegue demonstrar com a certeza necessária a sua autoria, e, por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica, de acordo com Souza Neto (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155):

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o"

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, não podendo este, igualmente, ser formado a partir de testemunha de “ouvir dizer”, como no caso em apreço.

Acerca da efetiva necessidade de corroboração em juízo dos testemunhos colhidos na fase inquisitória é a remansosa jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA SUA REJEIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY) QUE NÃO SERVE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO, PELA POLÍCIA, DAS TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO, IMPOSSIBILITANDO SUA OUVIDA EM JUÍZO. FALTA TAMBÉM DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III E VII, E 158 DO CPP. DESISTÊNCIA, PELO PARQUET, DA OUVIDA DE DUAS TESTEMUNHAS IDENTIFICADAS E DA VÍTIMA. GRAVES OMISSÕES DA POLÍCIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE RESULTARAM NA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTES. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO DO REPRESENTADO. EVIDENTE INJUSTIÇA EPISTÊMICA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RECORRENTE. 1. O representado foi condenado em primeira e segunda instâncias pela prática de ato infracional análogo a homicídio tentado. 2. Como relataram a sentença e o acórdão, a namorada grávida e um amigo do recorrente foram agredidos por J F DA S A após este ter consumido bebida alcoólica, ao que o representado reagiu, golpeando o agressor com um paralelepípedo. Segundo as instâncias ordinárias, constatou-se excesso na legítima defesa, com base nos depoimentos indiretos do bombeiro e da policial militar que atenderam a ocorrência quando a briga já havia acabado. Esses depoentes, por sua vez, relataram o que lhes foi informado por "populares", testemunhas oculares da discussão que não chegaram a ser identificadas ou ouvidas formalmente pela polícia, tampouco em juízo. 3.
O testemunho indireto (hearsay testimony) não se reveste da segurança necessária para demonstrar a ocorrência de nenhum elemento do crime, mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP
). 4. A imprestabilidade do testemunho indireto no presente caso é reforçada pelo fato de que a polícia, em violação do art. 6º, III, do CPP, nem identificou as testemunhas oculares que lhes repassaram as informações posteriormente relatadas pela policial militar em juízo. Por outro lado, a vítima, a namorada do recorrente e seu amigo - todos conhecidos da polícia e do Parquet - não foram ouvidos em juízo, tendo o MP/AL desistido de sua inquirição. 5. Para além da falta de identificação e ouvida das testemunhas oculares, a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito, por inércia da autoridade policial e sem a apresentação de justificativa válida para tanto (na forma do art. 167 do CPP), o que ofende os arts. 6º, VII, e 158 do CPP. Perda da chance probatória configurada. 6. "
Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé
. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462). 7. Mesmo sem a produção de nenhuma prova direta sobre os fatos por parte da acusação, a tese de legítima defesa apresentada pelo réu foi ignorada. Evidente injustiça epistêmica - cometida contra um jovem pobre, em situação de rua, sem educação formal e que se tornou pai na adolescência -, pela simples desconsideração da narrativa do representado. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e absolver o recorrente, com a adoção das seguintes teses: 8.1:
o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP. 8.2: quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes
. (STJ - AREsp: 1940381 AL 2021/0242915-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 414 DO CPP. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA.
DEPOIMENTOS INDIRETOS OU DE "OUVIR DIZER" SEM INDICAÇÃO DA FONTE. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU
. 1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural.
O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona, portanto, como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). 2. Serão submetidos a julgamento do Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 3. Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo
. 4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em "ouvir dizer" em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença. 5. Recurso especial provido para restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. (STJ - REsp: 1924562 SP 2020/0277229-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

Sobre a necessidade de manutenção da absolvição do ora apelado, por absoluta ausência de provas, foi o parecer da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço
vênia
para a seguir colacionar,
in verbis
:

“
Inicialmente, esta Signatária entende que a prova produzida nos autos não apresenta a certeza necessária à condenação do apelado
Antônio Jose de Oliveira Gomes
pelo evento delituoso, pois, ao compulsar os autos, verifica-se que as provas produzidas durante a instrução processual são frágeis, sendo imperioso destacar que a única testemunha que supostamente teria presenciado os fatos não compareceu em juízo a fim de corroborar a versão dos fatos narrados perante a autoridade policial, tendo o Ministério Público desistido da oitiva da referida testemunha.

Com feito, nota-se que a única prova acusatória, oriunda do inquérito policial, trazida pelo
RMP
(depoimento da Testemunha Anderson Campos de Souza) não é suficiente, por si só, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não foram uníssonas ao apontar a autoria delitiva ao denunciado, sendo apenas apontado pela testemunha Wildeberg que o apelado teria saído junto com a vítima na motocicleta, enquanto as demais testemunhas afirmaram não conhecer o réu (
depoimento gravado em mídia digital anexado ao autos,
ID 16403823).

Afora isso, insta salientar que o reconhecimento feito em sede policial se deu apenas pela apresentação de duas fotos do acusado, uma em que está como “Glenda Áquila” e outra sem os adereços, em total desconformidade com a previsão legal do art. 226 do CPPB.

Assim, diante da fragilidade probatória, a melhor solução para o feito é a absolvição do ora apelado, devendo ser levado em consideração que, no âmbito de um processo penal digno de um Estado Democrático de Direito, estruturado a partir de uma Constituição Federal que estabelece um amplo rol de direitos e garantias individuais, dentre os quais está a presunção de inocência, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer pessoa acusada criminalmente.”

Ressalto, por fim, que pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, assim como a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso a respeito da autoria, também não foi apresentado pelo órgão ministerial um motivo para a prática de tão grave delito, persistindo também quanto a tal fato dúvida considerável e, como cediço, a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, como escorreitamente fez o magistrado singular.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 26
de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024